Tribunal: TJMT
Processo: 1003744-65.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N. 1003744-65.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADA: REPRESENTAÇÃO OLIVEIRA EIRELI/CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada pelo Juiz da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, na ação ajuizada por REPRESENTAÇÃO OLIVEIRA EIRELI/CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, julgou procedente o pedido para reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS no regime de Estimativa por Operação e Estimativa Complementar, na modalidade simplificada ou antecipada, bem como anular o crédito tributário lançado nas Certidões de Dívida Ativa 2018656, 2017471503, 2018721096, 2018773024, 2018796704 e 2018825425.
O apelante relata que reconheceu o pedido de nulidade dos lançamentos feitos a título de ICMS Estimativa Simplificada, cancelando os fatos geradores relativos ao referido tributo, permanecendo tão somente os fatos geradores referentes à falta de recolhimento da TACIN (CDA’s 2018656 e 2017471503) e à falta de recolhimento do ICMS Substituição Tributária Transcrita (CDA’s 2018825425 e 2017471503).
Aduz que os débitos remanescentes não possuem relação com o ICMS Estimativa Simplificada e são exigíveis, de modo que as CDA’s possuem presunção de legitimidade, que só pode ser afastada por prova inequívoca, o que inexiste nos autos, sobretudo porque a apelada apenas se insurgiu contra os fatos geradores do ICMS Estimativa Simplificada.
Assinala a legalidade da cobrança do ICMS Substituição Tributária, pois se o imposto devido por Substituição Tributária ao Estado de Mato Grosso estiver destacado e/ou recolhido a menor, a diferença será exigida do(a) destinatário(a), nos termos do art. 5o-A do Anexo XIV do RICMS.
Argumenta que o Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000 para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado, sendo que os fatos geradores debatidos na ação são anteriores a esse marco.
Salienta a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o cumprimento de decisão proferida em julgamento de mérito de ADI, já que o marco temporal se dá com a mera publicação do acórdão.
Afirma que, quanto à fixação da verba sucumbencial, faz-se evidente a superação dos percentuais estabelecidos pelo §3o do artigo 85 do CPC, com a necessária aplicação do § 8o, considerando a exorbitância dos valores em discussão, impondo-se sejam arbitrados os honorários em 1% do proveito econômico obtido.
Requer, assim, o provimento do recurso para, reformando a sentença, declarar exigíveis os débitos inscritos nas CDA’s 2018656, 2017471503 e 2018825425, bem como para reduzir os honorários advocatícios.
A apelada apresentou contrarrazões, alegando a impossibilidade de anulação parcial do título por violação ao princípio da unidade, a inconstitucionalidade reconhecida quanto à cobrança da TACIN e o efeito vinculante da ADI em relação aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, bem como o correto arbitramento dos honorários. Pede, pois, o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Tem-se em perspectiva, na origem, ação anulatória de débitos fiscais proposta por REPRESENTAÇÃO OLIVEIRA EIRELI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com vistas à desconstituição dos lançamentos tributários de ICMS Estimativa por Operação Simplificada – ICMS Carga Média e ICMS Estimativa por Operação – ICMS redução média constantes nas CDA’s 2018656, 2017471503, 2018721096, 2018773024, 2018796704 e 2018825425, sob o argumento de que a norma infralegal que instituiu tal regime é inconstitucional e ilegal.
Citada, a Fazenda Pública Estadual noticiou a exclusão dos fatos geradores relativos ao ICMS Estimativa das CDA’s impugnadas e o respectivo cancelamento do respectivo débito, requerendo a extinção do feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.
O juiz de primeiro grau julgou procedente a pretensão “para reconhecer a ilegalidade da cobrança pela Fazenda Pública Estadual do ICMS no regime de Estimativa por Operação e Estimativa Complementar, na modalidade simplificada ou antecipada, bem como anular o crédito tributário lançado nas Certidões de Dívida Ativa – CDA’s: 2018656 (id. 48425130), 2017471503 (id. 48425134), 2018721096 (id. 48425792), 2018773024 (id. 48426344), 2018796704 (id. 48426344) e 2018825425 (id. 48425840), pois tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assentaram o entendimento de que a referida cobrança é ilegal”.
O Estado de Mato Grosso manejou o presente recurso para que a sentença seja reformada a fim de declarar exigíveis os débitos remanescentes inscritos nas CDA’s 2018656, 2017471503 e 2018825425, bem como para reduzir os honorários advocatícios.
Em relação à pretensão de reforma da sentença para declarar exigíveis os débitos que não possuem relação com o “ICMS no regime de Estimativa por Operação e Estimativa Complementar, na modalidade simplificada ou antecipada”, ressai evidente a ausência de interesse de agir do recorrente.
O detido exame da sentença, seja da sua fundamentação, seja do dispositivo, revela que o pronunciamento judicial se limitou à anulação dos débitos tributários relativos ao ICMS Estimativa por Operação Simplificada – ICMS Carga Média e ICMS Estimativa por Operação – ICMS redução média, nada versando acerca dos débitos remanescentes constantes das Certidões de Dívida Ativa mencionadas.
A propósito, tal providência não seria factível dada a delimitação da lide posta na causa de pedir e no pedido lançado na inicial da ação, que se limitam à impugnação específica do ICMS no regime de estimativa por operação e estimativa complementar.
Ora, à míngua de qualquer insurgência sobre os outros débitos constantes das CDA’s, o pronunciamento judicial que eventualmente implicasse a anulação dos títulos que não versam exclusivamente acerca do lançamento impugnado consubstanciaria verdadeira sentença extra petita, em evidente inobservância ao princípio da congruência.
Com efeito, à luz da fundamentação vertida na sentença, tem-se que o dispositivo deveria ter sido redigido nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, na medida em que cuidou de mera homologação de reconhecimento administrativo da procedência do pedido formulado na ação, tanto assim que o juiz procedeu à redução dos honorários cabível em casos tais, nos termos do § 4o do art. 90 do CPC.
Releve-se, por oportuno, que a alegação suscitada pela apelada de impossibilidade de anulação parcial dos créditos lançados numa CDA se afigura descabida.
Em verdade, nas hipóteses em que se verifica revisão do débito por exclusão de parcela considerada indevida, não há falar em nulidade do título executivo, devendo ser providenciada apenas a redução do montante considerado indevido, apurando-se o saldo remanescente por simples cálculo aritmético.
Tal entendimento, aliás, encontra-se há muito consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que já sinalizou que a inexigibilidade parcial do título executivo não importa em sua nulidade ou iliquidez quando as alterações a serem feitas na Certidão de Dívida Ativa decorrerem de simples operação aritmética (Nesse sentido: REsp 1115501/SP, 1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, Publicado em 30.11.2010).
Demais disso, registre-se que eventual pronunciamento desta Corte de Justiça acerca das temáticas relativas aos débitos remanescentes (TACIN e ICMS Substituição Tributária) importaria em indevida supressão de instância, uma vez que o juízo de primeiro grau não se manifestou a respeito, justamente por não ter sido instado a tanto.
Assim, considerando que permanecem exigíveis os débitos remanescentes das CDA’s 2018656, 2017471503 e 2018825425, não conheço do recurso no ponto.
Quanto à pretensão de redução dos honorários arbitrados, extrai-se da sentença que a Fazenda Pública foi condenada “ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil), nos termos do artigo 85, §§ 3o e 8o, c/c art. 90, §4o, todos do CPC”.
Vê-se, pois, que o magistrado singular já procedeu à fixação da verba honorária por equidade, afigurando-se de todo descabida a pretensão por redução para 1% do proveito econômico obtido.
Isso porque, à luz do novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076).
Assim, à míngua de insurgência da parte contrária, impõe-se manter a verba honorária no patamar estabelecido em primeira instância, sendo inviável cogitar a sua redução.
Com essas considerações, conheço parcialmente do recurso, apenas no que toca à pretensão por redução da verba honorária, e, no ponto, nego provimento.
Intimem-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado